Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda ajuizada por servidor da carreira socioeducativa visando executar título judicial oriundo de ação coletiva proposta por sindicato da carreira de assistência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se servidor da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito remuneratório aos integrantes da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do recurso quanto à alegação relativa ao IRDR, por ausência de interesse recursal, pois a matéria não foi abordada na sentença.
4. A sentença coletiva delimitou expressamente sua abrangência aos substituídos do sindicato da carreira de assistência social, regidos pela L. distrital no 5.184/2013. 5. A carreira socioeducativa foi criada pela L. distrital no 5.351/2014, com regime jurídico próprio, e excluída da aplicação da L. no 5.184/2013, conforme art. 28.
6. A alteração legislativa operou cisão funcional, não se tratando de mera reclassificação, mas de criação de carreira autônoma, o que afasta a continuidade funcional e a vinculação ao título executivo.
7. Ausente identidade jurídica entre as carreiras e não demonstrada pertinência subjetiva à época da lesão, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa para execução individual da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434, 435, § p.u., 485, inc. VI, 509, § 2o, 534, 85, § 11. L. distrital no 5.184/2013, art. 2o, inc. III. L. distrital no 5.351/2014, art. 28. L. distrital no 5.870/2017, art. 1o. CF/1988, art. 8o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel(a). Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025. TJDFT, APC 0705947-94.2025.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.11.2025.